Tribunal: TJDFT
Processo: 0724837-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724837-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEVA PEREIRA DOS SANTOS NETA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 233937077 (origem) que, nos autos da Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizada por DÉVA PEREIRA DOS SANTOS NETA, processo no 0724837-38.2025.8.07.0000, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora agravante para “determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada no Id 228012390, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.” Em suas razões recursais, o agravante-DF sustenta, em suma, que a exequente não seria beneficiária do título judicial oriundo do processo individual n. 0703064-87.2019.8.07.0018, uma vez que teria sido emitido em favor de outra pessoa, Maria José de Sousa. Alega, ainda, a inépcia da inicial, devido à ausência de causa de pedir clara e objetiva, uma vez que a exequente não demonstrou vínculo algum com o título judicial que pretende executar, além de deixar de indicar os fatos jurídicos necessários para justificar a sua pretensão judicial. Suscita sua ilegitimidade passiva, sob fundamento de que a exequente é aposentada vinculada ao IPREV, e não ao Distrito Federal, que foi o único réu na ação coletiva, de modo que a coisa julgada alcançou apenas o Distrito Federal, não se estendendo às suas autarquias. Assevera que a exequente é servidora pública com renda suficiente para arcar com os custos, não fazendo jus à gratuidade da justiça. Defende a existência de prejudicialidade externa, decorrente da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que pode impactar a exigibilidade do título. Aduz, por fim, que o título judicial seria inexigível. Pois estaria em desacordo com a jurisprudência do STF (Tema 864), que exige prévia dotação orçamentária e previsão na LDO para reajustes salariais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando a probabilidade do direito diante das razões recursais expostas, bem como o perigo de dano em razão da possibilidade de expedição de requisitórios em favor da exequente. Requer, quanto ao mérito, que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada. Isento de preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito, com a expedição de requisição de pequeno valor - RPV. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À Secretaria para retificar a autuação, uma vez que o agravante é o DISTRITO FEDERAL e a agravada é DEVA PEREIRA DOS SANTOS NETA. Após, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora